Tribunal: TJSP
Processo: 2237300-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO FRACIONADO DE VALORES – Pedido para levantamento das quantias pertencentes à agravante maior de idade e ao advogado dos agravantes – Impossibilidade – Levantamento que depende da prévia homologação do acordo, no qual discriminadas as verbas devidas para

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO FRACIONADO DE VALORES – Pedido para levantamento das quantias pertencentes à agravante maior de idade e ao advogado dos agravantes – Impossibilidade – Levantamento que depende da prévia homologação do acordo, no qual discriminadas as verbas devidas para cada interessado – Acordo, todavia, que ainda não foi homologado, diante da necessidade de apresentação de autorização judicial para que a tutora (coagravante) celebrasse acordo em nome do coagravante menor de idade, bem como do contrato de prestação de serviços advocatícios – Documentos ainda não apresentados na origem – Inexistindo certeza quanto aos valores realmente devidos a cada um, impossível o levantamento pretendido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237300-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SILVIA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS e MÁRCIO RYAN RENNE RIBEIRO
DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado RATÃO
TRATORES E PEÇAS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237300-80.2020.8.26.0000 -Voto no 10466
2
VOTO No 10.466
Agravo de Instrumento n. 2237300-80.2020.8.26.0000
Origem: 23a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz(a): Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira
Agravantes: SILVIA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS e MÁRCIO RYAN RENNE
RIBEIRO DOS SANTOS (MENOR REPRESENTADO)
Agravada: RATÃO TRATORES E PEÇAS LTDA.-ME
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E
MORAIS

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE
INDEFERIU O LEVANTAMENTO FRACIONADO DE
VALORES
Pedido para levantamento das quantias
pertencentes à agravante maior de idade e ao advogado dos
agravantes Impossibilidade Levantamento que depende
da prévia homologação do acordo, no qual discriminadas as
verbas devidas para cada interessado Acordo, todavia, que
ainda não foi homologado, diante da necessidade de
apresentação de autorização judicial para que a tutora
(coagravante) celebrasse acordo em nome do coagravante
menor de idade, bem como do contrato de prestação de
serviços advocatícios Documentos ainda não apresentados
na origem
Inexistindo certeza quanto aos valores
realmente devidos a cada um, impossível o levantamento
pretendido

Decisão
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais (acidente de
trânsito), em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento
fracionado de valores, sob o fundamento de que o acordo apresentado nos autos
ainda não foi homologado.

Os agravantes fazem um breve resumo dos autos de
origem, afirmando que a dívida executada, em março/2020, atingia R$
1.379.659.98. Informam que em 19/05/2020 as partes resolveram se conciliar,
apresentando acordo de fls. 680/682 na origem, ajustando que, sem prejuízo da
constituição do capital e do pagamento das pensões mensais, o valor do débito
importaria em R$ 1.300.000,00. Afirmam que o acordo ainda não foi homologado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237300-80.2020.8.26.0000 -Voto no 10466
3
porque o Ministério Público postulou a apresentação de alvará, para que a tutora
validamente represente o menor Márcio na mencionada transação. Argumentam,
contudo, que tanto a coagravante Silvia quanto seu patrono têm verbas a receber,
que não dependem de qualquer alvará. Entendem que o levantamento de tais
valores não causará qualquer prejuízo ao menor, pois a quantia devida ao
coagravante Márcio permaneceria depositada judicialmente.
Insistem que “Tanto os valores pertencentes a Silvia
(R$505.447,90, equivalentes a metade da indenização proclamada) , quanto os
valores decorrentes da sucumbência (R$289.104,20), assim estampados na
Planilha de fls. 730 (doc. n.o 24) independem da homologação de acordo, menos
ainda da intervenção do Ministério Público” (sic, fl. 07).
Destacam que a agravada concordou com o
levantamento. Entendem, assim, que não há razão para que tais verbas também
fiquem sujeitas à expedição do alvará ou à homologação do acordo.
Salientam que o levantamento é até mesmo benéfico
ao menor, pois sua tutora terá significativas melhoras em seu perfil econômico,
oferecendo melhores condições ao próprio menor.
Alegam,
ainda,
que
as
verbas
sucumbenciais
possuem nítido caráter alimentar, não dependendo de qualquer alvará.
Postulam o provimento do recurso, para que sejam
liberadas as verbas devidas à coagravante Silvia e ao advogado. Subsidiariamente,
pretendem que seja autorizado o levantamento dos honorários sucumbenciais.
Pedem, ainda, a imediata liberação dos valores relativos à pensão mensal devida
aos agravantes, passando as posteriores a serem depositadas em conta corrente a
ser apresentada pela coagravante Silvia.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida as fls.
908/909.
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 911).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237300-80.2020.8.26.0000 -Voto no 10466
4
Manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
as fls. 915/916.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme bem apontado pela douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 915/916), o levantamento dos valores depende da prévia
homologação do acordo de fls. 680/682 (com os aditamentos de fls. 728/735), o
qual ainda não foi homologado porque não apresentada a autorização judicial para
que a tutora (coagravante) celebrasse o acordo em nome do coagravante Márcio
(menor), bem como pelo fato de também não ter sido apresentado, na origem, o
contrato de honorários advocatícios por eles celebrado. Logo, como inexiste
certeza acerca dos valores pertencentes à coagravante Silvia, ao menor Márcio e
ao advogado deles, não há como se deferir o levantamento parcial pretendido.
Acresça-se que, após a interposição deste recurso, os
próprios agravantes postularam o sobrestamento do processo pelo prazo de 30
dias, para que obtenham a mencionada autorização, bem como apresentem nova
minuta de acordo (fls. 831/832).
Irretocável, portanto, a r. decisão agravada.
Ressalte-se,
oportunamente,
que
o
pedido
de
liberação dos valores relativos à pensão mensal devida aos agravantes, além de
não ter sido objeto da decisão ora agravada, já se encontra sub judice na origem,
conforme se observa de fls. 831/832 e 833.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237300-80.2020.8.26.0000 -Voto no 10466
5
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora